Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704065-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ DE CASTRO AGRAVADO: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LUIZ DE CASTRO. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, o agravante se pronunciou a respeito. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se infere dos autos originários, o almejado efeito suspensivo aos embargos à execução foi indeferido, por não estar seguro o juízo Confira-se: “Em petição retro, a parte embargante, em sede de tutela de urgência, requer a suspensão do feito executivo em relação ao embargante. O art. 919, §1o, do CPC, exige a garantia da execução como requisito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Analisando os autos da execução, verifica-se através da decisão de ID 179763271 que foi penhorado R$ 53,39 do patrimônio do embargante, valor irrisório para fins de garantia do feito executivo. Assim, indefiro a tutela de urgência requerida, considerando a ausência de garantia da execução. (...)” No entanto, tal fundamento não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator